Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-33.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido por decisão monocrática do Relator – Apelante que, depois do indeferimento do benefício, fez o pagamento do preparo recursal – Matéria prejudicada.
PROCESSO CIVIL – Citação postal – Nulidade – Inocorrência - Carta citatória endereçada ao local onde a empresa citanda mantém a sua "Filial 02" e recebida sem ressalva por quem se identificou ao carteiro -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido por decisão monocrática do Relator – Apelante que, depois do indeferimento do benefício, fez o pagamento do preparo recursal – Matéria prejudicada.
PROCESSO CIVIL – Citação postal – Nulidade – Inocorrência - Carta citatória endereçada ao local onde a empresa citanda mantém a sua "Filial 02" e recebida sem ressalva por quem se identificou ao carteiro - Validade do ato citatório – Exegese do art. 248, § 4o, do CPC – Preliminar rejeitada e revelia mantida.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Contrato de transporte rodoviário de passageira – Passageira que cai no interior do ônibus, em razão de frenagem brusca do veículo em lombada porque rodava em velocidade excessiva - Passageira que fraturou a coluna vertebral – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 734 do CC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Se a passageira viajava sem o cinto de segurança, a responsabilidade é da transportadora por não lhe oferecer o referido equipamento de segurança - Se ela não usava cinto deveria haver prova de que o ônibus era dotado desse equipamento de segurança e que a autora o ignorou - Cabia ainda ao motorista impedir que os passageiros permanecessem sem o uso daquele equipamento enquanto o veículo estava em movimento - Falha da transportadora configurada - Responsabilidade objetiva caracterizada.
DANO MATERIAL – Ocorrência – Pensão mensal – Cabimento - Impossibilidade temporária para exercer atividade laborativa em razão da fratura da coluna – Trabalhadora autônoma: faxineira – Pensão mensal pelo período de afastamento definida de acordo com o valor estimado da atividade exercida – Apelante revel – Fatos e valores reputados como verdadeiros – Manutenção do valor arbitrado: R$ 23.760,00.
DANO MORAL - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Basta a prova do fato que gerou a dor e o sofrimento da passageira, pelo acidente em si e pela lesão física – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Cabimento - Pretensão à redução ou exclusão – Não acolhimento – Indenização mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Admissibilidade – Honorários advocatícios impostos à apelante majorados de 10% para 15% do valor da condenação – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.